Tribunal: STF
Processo: HC 130489
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE APONTE O EFETIVO MONTANTE DOS VALORES ELIDIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO.



    1. Não se admite habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    3. Diante da inexistência de apontamento conclusivo acerca do montante efetivamente elidido com a prática do descaminho, a análise de eventual incidência do princípio da insignificância demanda aprofundamento probatório, não havendo que se falar, por ora, em trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.



    4. Agravo regimental desprovido.